Tribunal: TJSP
Processo: 1513834-94.2016.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Município de São Bernardo do Campo – ISS e taxa de fiscalização – Exercícios de 2013 a 2015 - Interposição contra decisão que julgou extinto o feito por falta de interesse de agir, diante do valor ínfimo da execução – Inadmissibilidade sob tal fundamento – Critério de aferição sobre o que é valor antieconômico que deve ser estabelecido pelo próprio credor, no

Ementa:
APELAÇÃO – Execução Fiscal – Município de São Bernardo do Campo – ISS e taxa de fiscalização – Exercícios de 2013 a 2015 - Interposição contra decisão que julgou extinto o feito por falta de interesse de agir, diante do valor ínfimo da execução – Inadmissibilidade sob tal fundamento – Critério de aferição sobre o que é valor antieconômico que deve ser estabelecido pelo próprio credor, no caso a Municipalidade, em lei específica – Súmula 452 do STJ – Ajuizamento da execução fiscal em 16.12.2016, antes da vigência da Lei Municipal no 6571/17 (em vigor desde 29.06.2017), que estabeleceu como valor antieconômico os débitos inferiores a R$ 2.500,00, não podendo ser aplicado retroativamente, apenas facultando, no caso concreto, eventual desistência a critério do credor – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000372121
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1513834-
94.2016.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO, é apelado IMPACTO
COM D FREIOS FRICCAO PECAS E SERV LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) e ERBETTA FILHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
REZENDE SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1513834-94.2016.8.26.0564 -Voto no 22211
2
APELAÇÃO N°: 1513834-94.2016.8.26.0564
APELANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO
CAMPO
APELADA: IMPACTO COM. D FREIOS FRICÇÃO PEÇAS E SERV
LTDA
COMARCA: SÃO BERNARDO DO CAMPO
VOTO No 22211
EMENTA
APELAÇÃO Execução Fiscal Município de São
Bernardo do Campo ISS e taxa de fiscalização
Exercícios de 2013 a 2015 - Interposição contra
decisão que julgou extinto o feito por falta de
interesse de agir, diante do valor ínfimo da execução
Inadmissibilidade sob tal fundamento Critério de
aferição sobre o que é valor antieconômico que deve
ser estabelecido pelo próprio credor, no caso a
Municipalidade, em lei específica Súmula 452 do
STJ

Ajuizamento
da
execução
fiscal
em
16.12.2016, antes da vigência da Lei Municipal no
6571/17
(em
vigor
desde
29.06.2017),
que
estabeleceu como valor antieconômico os débitos
inferiores a R$ 2.500,00, não podendo ser aplicado
retroativamente,
apenas
facultando,
no
caso
concreto, eventual desistência a critério do credor
Sentença reformada Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de tempestivo recurso de apelação
interposto pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO
CAMPO (fls. 37/51) por meio do qual objetiva a reforma da
sentença de fls. 27/30, que extinguiu o feito por falta de interesse
de agir, diante do valor ínfimo da execução.
Sustenta, em suma, que a disponibilidade do
crédito fiscal é exclusiva da Fazenda credora não cabendo ao
Poder Judiciário juízo de caráter discricionário estabelecendo
valores de alçada, sendo que a Administração rege-se pelo
princípio da legalidade. Alega ainda que o Judiciário não pode
deixar de obedecer ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1513834-94.2016.8.26.0564 -Voto no 22211
3
O recurso merece provimento.
É defeso ao Judiciário, de forma discricionária,
determinar
quais
as
execuções
fiscais
que
podem
ou não
prosseguir em razão do valor executado, pois, de rigor, somente a
lei, e no caso a Lei Municipal, poderá dispor sobre a matéria.
Em razão do devido processo legal, não compete
ao Poder Judiciário, por mote próprio, separar as causas que
entende
devam
ser
processadas,
contabilizando
os
valores
envolvidos e concluindo o que é ou não compensador em razão do
custo do processo, afastando-se, destarte, do raciocínio do justo,
para se imiscuir em princípios de ordem econômica que nem
sempre são os mesmos utilizados para aferição da justiça.
Somente ao credor das importâncias devidas,
compete estabelecer, por intermédio de lei local, o que deve ou
não ser executado, já que isso implica em renúncia de receita, com
ressonância no orçamento e na Lei de Responsabilidade Fiscal.
Cuida-se de matéria que envolve verba pública,
dependente de disposição normativa do próprio ente federativo,
não podendo o Judiciário arvorar-se dessa competência para
estabelecer o que entende ser ou não valor antieconômico, em
evidente afronta ao princípio da Separação dos Poderes.
Esse entendimento encontra-se em consonância
com a Súmula no 452 do STJ, in verbis:
“A extinção das ações de pequeno valor é faculdade da
Administração Federal, vedada a atuação judicial de ofício.”
Por fim, em decisão plenária, o STF foi taxativo
contra esta modalidade de extinção da execução, conforme
julgamento do RE 591.033, sob o regime do art. 543-B do
CPC/1973:
“5. Negar ao Município a possibilidade de executar seus
créditos de pequeno valor sob o fundamento da falta de
interesse econômico viola o direito de acesso à justiça”. 6.
Sentença de extinção anulada. 7. Orientação a ser aplicada
aos recursos idênticos, conforme o disposto no art. 543-B,
§ 3o, do CPC”. (RE 591.033/SP, Rela. Mina. Ellen Gracie,
Tribunal Pleno, j. 17/11/2010, DJe 25/02/2011).
No caso concreto, ao tempo do ajuizamento da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1513834-94.2016.8.26.0564 -Voto no 22211
4
execução fiscal (16.12.2016), ainda não estava em vigor a Lei
Municipal no 6.571/2017 (em vigor desde 29.06.2017), que autoriza
o não ajuizamento de execuções fiscais de débitos inferiores a R$
2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), de forma que, conforme
faculdade do credor, poderá ou não desistir da presente execução
fiscal.
Dessa forma, de rigor a reforma da sentença,
para regular prosseguimento da execução fiscal, afastando-se a
multa imposta na decisão que julgou os embargos de declaração.
Diante do exposto, meu voto dá provimento ao
recurso.
REZENDE SILVEIRA
Relator